Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745056-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLE DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal para que se manifeste sobre os documentos juntados pela recorrente (Id 19023880 a 18924746), no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito